Tribunal: TJDFT
Processo: 0030845-49.2014.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0030845-49.2014.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA APELADO: COMERCIAL MIDNIGHT LTDA. - ME, FERNANDO LIMA GOMES, GUILHERME NUNES BANDEIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 52468212, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento da Apelação. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator